Tribunal: TJPA
Processo: 0821244-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821244-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO RAFAEL XIMENES DE ALMEIDA

AGRAVADO: CK MOTORS LTDA, CLEBER DANTAS DE LIMA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0821244-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO RAFAEL XIMENES DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA BIANCA ALVES FERREIRA - OAB PA29137-A

AGRAVADOS: CK MOTORS LTDA; CLEBER DANTAS DE LIMA; AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos de ação de resolução contratual cumulada com devolução de quantias pagas, danos morais e tutela de urgência envolvendo veículo em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da presunção legal de hipossuficiência e da documentação comprobatória apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil.

A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

O indeferimento do benefício somente é admitido quando houver elementos concretos nos autos capazes de demonstrar a ausência dos pressupostos legais, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante possui renda bruta anual de R$ 40.000,00, exerce a profissão de pedreiro e apresenta dívidas registradas em órgãos de proteção ao crédito, circunstâncias que evidenciam sua hipossuficiência financeira.

O elevado valor da causa reforça a impossibilidade de o agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

A assistência por advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário constante dos autos.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige a demonstração concreta da capacidade financeira da parte requerente.

Comprovada a insuficiência de recursos, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita, ainda que a parte esteja assistida por advogado particular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º; CPC, art. 6º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0005126-57.2013.8.14.0051, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.03.2020, pub. 04.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por
CLAUDIO RAFAEL XIMENES DE ALMEIDA
nos autos da ação de resolução contratual c/c devolução de quantias pagas, danos morais e pedido de tutela de urgência (veículo em alienação fiduciária) (Proc n° 0802537-71.2025.8.14.0008) na qual o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme decisão de ID 157160374 dos autos originários.

Nas razões recursais de ID 30514318, o recorrente sustenta, em suma, que não dispõe de condições financeiras para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento, motivo pelo qual requereu em sua petição inicial a concessão da assistência judiciária gratuita e comprovou por meio de documentos a sua hipossuficiência.

Defende que a negativa de gratuidade é inadequada, ante o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a assistência judiciária àqueles que comprovem insuficiência de recursos.

Assim, requer a concessão de tutela recursal ao agravo, para que seja concedida a justiça gratuita e seja possibilitado o prosseguimento da ação originária, bem como o seu provimento ao final.

Concedida a tutela recursal ao Id n° 30830129.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id n° 33243449.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado eis que o objeto do recurso é a justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora restringe-se à análise da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena (ID 157160374 dos autos originários), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Como cediço, o art. 99 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, por sua vez, estabelece em seu art. 5º, inciso LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o benefício deve ser deferido sempre que a parte comprovar não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.

O indeferimento do benefício constitui exceção, e somente pode ocorrer diante de elementos concretos que demonstrem a ausência de hipossuficiência, conforme impõe o §2º do art. 99 do CPC.

Examinando detalhadamente os documentos anexados em sede de primeiro grau e recursal, verifica-se que o agravante comprovou, por meio da documentação juntada aos autos, que possui renda bruta anual de R$ 40.000,00, laborando como Pedreiro, e que possui dívidas registradas nos órgãos de proteção do crédito.

Como se observa, tal circunstância evidencia sua situação de hipossuficiência financeira e, considerando o elevado valor da causa, se mostra plenamente justificável o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARMENTE: JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DO RECORRENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO SUMCUMBENCIAL IMPOSTA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI Nº. 1.060/50 – MÉRITO: POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO DEMONSTRADA PELO AUTOR – ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS POSSESSÓRIOS – POSSE E ESBULHO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Da Justiça Gratuita: 1.
1-No caso em tela, há elementos suficientes que demonstram ter o recorrente direito ao benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, considerando trabalhar como porteiro, percebendo um salário-mínimo, sendo certo que o fato do mesmo ser assistido por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. 1.2- Pedido de justiça gratuita formulado pelo ora recorrente deferido, nos termos da Lei nº. 1.060/50, tornando, portanto, suspensa a exigibilidade da condenação de pagamento de custas e honorários advocatícios impostos pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 12 da Lei nº. 1.060/50. 2-Do mérito: (...) 3-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº. 1.060/50, determinando a suspensão da exigibilidade da condenação sucumbencial imposta pelo Juízo de 1º grau, nos termos do art. 12 da mencionada Lei, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada, que julgou procedente a demanda, a fim de determinar a reintegração do autor na posse do bem em litígio, diante da comprovação dos requisitos possessórios (TJ-PA - AC: 00051265720138140051 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2020)

Portanto, inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e considerando a natureza das provas carreadas aos autos, é de ser reconhecido o direito do agravante à gratuidade da justiça.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para confirmar a tutela recursal e
conceder ao agravante CLAUDIO RAFAEL XIMENES DE ALMEIDA o benefício da gratuidade da justiça
, nos termos da fundamentação supra.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026